Tribunal: TJES
Processo: 0014689-13.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014689-13.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014689-13.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MARTINS FRANCA - ES34272

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS CONDUTAS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos provas suficientes das condutas descritas na denúncia, não há como se acolher a pretensão absolutória.

2. Os fatos apresentados na denúncia se enquadram nos tipos penais descritos na peça e restaram provados durante a instrução penal.

3. Quando o réu ostenta maus antecedentes, não há como se fixar a pena base em seu mínimo legal.

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014689-13.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE MARTINS FRANCA - ES34272

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Thiago de Oliveira Gonçalves em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha-ES que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia condenando-o à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, por infração aos arts. 129, caput, e 329, caput, na forma do art. 69, todos do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a sentença não delimita a materialidade e a autoria delitivas quanto ao ilícito do art. 129, do CP, bem como não demonstra o enquadramento ao tipo penal do art. 329, do CP. Subsidiariamente pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea e a readequação da pena-base diante da valoração inidônea dos vetores do art. 59, do CP.

Extrai-se da denúncia que:

na tarde do dia 18 de outubro de 2021, por volta das 19 horas, na avenida Estudante José Júlio de Souza, bairro Itapoã, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, agrediu fisicamente, com socos e ordenou o ataque de um cão contra a vítima Carlos Augusto Mennet Marchiori. Emerge dos autos que o denunciado bateu à porta do escritório imobiliário da vítima Carlos Augusto Mennet Marchiori, junto com um indivíduo que ofereceu balas e doces, o que foi rejeitado pela vítima. Cerca de 30 minutos depois, o denunciado voltou a bater na porta da vítima, dessa vez sozinho e passou a insultar a vítima, tendo inclusive forçado a porta de vidro do escritório. Carlos Augusto foi até ao denunciado e pediu que ele fosse embora, porém, o denunciado o agrediu com socos na região do estômago. Em seguida, quando a vitima tentava se defender, o denunciado ordenou que o cão que o acompanhava, da raça Bulldog, atacasse a vítima, o que efetivamente ocorreu com uma mordida na mão.

Policiais Militares foram acionados, se dirigiram ao local, mas ante a resistência do denunciado, que xingava os Policiais, foi necessário solicitar apoio e só então foi possível conter o denunciado e levá-lo para a Delegacia de Polícia, onde mais uma vez o denunciado se debateu ao chão quando retirado da viatura policial.

As condutas estão devidamente descritas na denúncia. Materialidade e autoria dos crimes comprovadas pelo BU de fls. 04/07 e Laudo de lesões corporais de fl. 82, além das provas orais produzidas durante a instrução, como destaco abaixo:

A vítima CARLOS AUGUSTO MARCHIORI (mídia às fls. 116):

(...) que o acusado causou tumulto com diversos moradores da região; que o acusado estava tendo atitudes para ‘arrumar confusão’ com os moradores do local; que o declarante não conhecia o acusado; que o declarante estava em seu escritório, momento em que o acusado ofereceu balas de um morador de rua para o declarante; que o declarante recusou as balas; que, posteriormente, o acusado retornou ao escritório do declarante proferindo xingamentos, batendo insistentemente na porta e mandando o declarante abrir; que o declarante pediu para que o acusado fosse embora, tendo ele recusado, bem como desferido vários socos na barriga do declarante; que o cachorro foi para cima do declarante, e o declarante e o acusado rolaram no chão; que o cachorro mordeu a mão do declarante; que o declarante e os demais moradores conseguiram deter o acusado; que o acusado disse aos policiais ‘que iria matá-los’, e que ‘pegaria eles depois’, ‘que eles não sabiam com quem estavam lidando’; que o acusado tentou agredir os policiais; que o acusado tentou se autoagredir para tentar incriminar os policiais; que o declarante foi ao pronto socorro em razão da mordida de cachorro; que o acusado havia informado que o cachorro tinha fugido; que o declarante precisou tomar vacinas em razão da mordida; que o acusado estava lúcido (...)

O policial militar GABRIEL VIEIRA MENDES, ouvido em juízo (mídia às fls. 116):

(...) que no dia dos fatos a guarnição foi acionada pelo CIODES em razão da ocorrência de vias de fato; que no local havia um tumulto; que o acusado havia agredido um comerciante, bem como provocado os demais vendedores da região; que aparentemente o acusado estava embriagado e discutindo com todo mundo; que a guarnição afastou a população do local, bem como houve a necessidade de chamar outra viatura para apoio; que o acusado disse que era oficial da aeronáutica aposentado e que deveriam respeitá-lo; que o acusado não queria ir para a delegacia, surgindo então a necessidade de algemá-lo; que o acusado chutou o compartilhamento de segurança e ficou se debatendo; que ao chegar a delegacia o acusado não queria sair do compartimento (...)

A testemunha SIMONE DOS SANTOS FREEMAN, ouvida em juízo (mídia às fls. 116):

(...) que a declarante não presenciou os fatos, mas que mora ao lado do escritório da vítima; que a declarante possui quatro cachorros; que momentos anteriores aos fatos, a declarante estava lavando a calçada, quando o cachorro do acusado veio em sua direção, tendo a declarante gesticulado para afastar o cachorro; que em seguida o acusado chegou na direção da declarante e começou a gritar com a mesma; que o acusado estava alterado, e que o acusado sempre arrumava confusão com os moradores do local; que o acusado começou a ameaçar a declarante; que a declarante chamou a viatura, porém, a declarante não conseguiu ir a delegacia, pois tinha um compromisso; que após, ao retornar ao local, a declarante se deparou com o tumulto gerado e a vítima toda machucada, com mordidas de cachorro; que a declarante foi para a delegacia; que dias após o acusado foi à casa da declarante pedir desculpas; que a vítima informou que o acusado teria batido na mesma; que o acusado foi algemado, pois estava alterado; que foi necessário aproximadamente três policiais para colocá-lo na viatura; que a declarante ouviu o acusado xingar os policiais na delegacia; que o acusado estava se debatendo para não ser preso (...)

Verifica-se, portanto, que as condutas descritas na denúncia estão comprovadas de forma coerente e suficiente a embasar a condenação, sem que tenha havido utilização da pretensa confissão do Recorrente - que não se verifica nos autos. Ao apresentar sua versão, o Recorrente disse que:

os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros
; que o declarante estava com o cachorro Buldogue, mas que o animal não era dele; que
o declarante estava passeando com o cachorro, quando se deparou com um vendedor de balas, o qual estava acompanhado de duas crianças pequenas
; que o declarante questionou ao vendedor se este iria embora caso o declarante comprasse as suas balas, pois as crianças que estavam acompanhando o vendedor estavam reclamando de fome; que o vendedor disse que iria para casa, caso o declarante comprasse as balas; que o declarante pediu para o vendedor distribuir as balas entre as pessoas ali presentes; que o declarante quando foi pegar a carteira para pagar verificou que só estava com o cartão de crédito; que como o declarante morava ao lado foi até a sua residência para buscar o dinheiro; que em razão disso, o vendedor chamou o declarante de ‘safado’, pois o declarante não iria pagá-lo; que quando o declarante retornou não achou mais o vendedor de balas; que a vítima chegou ao local e chamou o declarante de pilantra, pois o vendedor havia ido embora sem que o declarante o tivesse pago;
que a vítima deu um tapa no peito do declarante
; que o cachorro mordeu a mão da vítima; que ao tentar tirar a mão do cachorro, o declarante caiu no chão junto com o animal e a vítima; que o declarante não agrediu ninguém e não sabia que o cachorro tomaria aquela atitude; que o declarante não conhecia a vítima; que o declarante não resistiu a prisão, mas que apenas pediu a compreensão dos policiais, pois o declarante estava ligando para a dona do cachorro, pois o cachorro não queria sair de perto do declarante; que o declarante confirma os fatos narrados na delegacia; que o declarante acredita que pela vítima ser um ex-policial teve uma facilidade maior de acesso aos demais policiais; que em nenhum momento os policiais colocaram a mão no declarante;
que o declarante não tentou agredir os policiais

Passo, assim, à dosimetria.

Considerando que o Recorrente ostenta maus antecedentes, não é possível fixar sua pena no mínimo previsto em lei, razão pela qual o Juízo, ao proceder na forma do art. 69 do CP, fixou a pena final em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O Juízo fixou o regime inicial mais brando para cumprimento de pena e converteu a privativa de liberdade em duas restritivas de direito. Não há motivos para se proceder à reforma da pena imposta.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recuso.